Tribunal: STF
Processo: AP 2663
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada nesta SUPREMA CORTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA em face de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 
Em Decisão de 15/2/2023, nos autos da Pet 10.601/DF, foi decretada a prisão preventiva de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA (eDoc. 9 fls. 3-23), cujo cumprimento do mandado e a realização da audiência de custódia ocorreram no dia 22/7/2025 (eDocs. 29-32), sendo a prisão preventiva mantida por decisão proferida em 8/9/2025 (eDoc.65), em  5/12/2025 (eDoc.114 ).
Na Sessão Virtual realizada entre os dias 12/12/2025 a 19/12/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela CONDENAÇÃO do réu MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pelos crimes previstos no art. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), art. 359-M, (golpe de estado), pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada). 
O réu foi condenado, ainda, ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais conde (eDoc.119).
É o  breve relatório. DECIDO.

Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao denunciado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.
A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa (HC 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; HC 85.335/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11/11/2005; HC 208.605-AgR/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28/1/2022; HC 209.198-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/2/2023 e HC 162.041-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º/8/2019).
No caso de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA, na Sessão Virtual realizada entre os dias 12/12/2025 a 19/12/2025 (eDoc. 119), a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE julgou procedente a presente Ação Penal, para condenar o réu pelos crimes previstos no arts. 359-L, (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M, (golpe de estado), pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), sendo forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo patente a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta das condutas praticadas pelo réu.
Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada.
Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARINHO JUNIO NASCIMENTO DE LIMA (CPF nº 654.437.302-82).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente